Tribunal: TCU
Processo: 003.579/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4299/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.579/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Natario Tostes Alvim (XXX.398.647-XX); Jose Paulo Tapie Barbosa (XXX.976.397-XX); Larissa Barbosa Holanda (XXX.011.793-XX); Larissa Cristina de Queiroga Mendonca Coutinho (XXX.368.894-XX); Mariana Monteiro Gurjao (XXX.235.154-XX); Rita de Cassia Pinheiro Ramos (XXX.094.118-XX); Rodrigo Cutrim Gaudio (XXX.862.137-XX); Valber Thadeu do Vale Vitorino (XXX.418.664-XX); Vanessa Rodrigues Gomes dos Santos (XXX.607.207-XX); Vanessa Saracol de Mello (XXX.736.066-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.